Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709103-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: MANNHEIMER, PEREZ E LYRA ADVOGADOS, MANNHEIMER E PEREZ ADVOGADOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45539189, admitiu o recurso extraordinário interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) à representativo da uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 47843777). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019